Tribunal: CARF
Processo: 16682.905713/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905713/2017-26
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.153 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
EQUINOR BRASIL ENERGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para esclarecimentos adicionais e
formação de juízo conclusivo sobre a matéria, oportunidade na qual a Unidade de Origem deverá
confirmar qual o valor do débito de estimativa de IRPJ declarado e constituído em dezembro de 2011
e onde se encontra alocado o DARF constante às fls. 110 do e-processo, quer dizer, qual a sua
destinação. É importante que sejam juntadas aos autos as telas da DCTF de dezembro de 2011 e a
DIPJ completa desse mesmo ano calendário. Ao final, o contribuinte deverá ser intimado a se
manifestar a respeito do relatório produzido pela Unidade de Origem (resultado da diligência) no
prazo de 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, transcrevemos em um primeiro momento o relatório
produzido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
(“DRJ/RJO”), o qual será complementado ao final:
Trata-se do Despacho Decisório de fl. 34, cientificado em 13/12/2017 (AR de fl. 37),
que analisou a Declaração de Compensação com demonstrativo de crédito no
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905713/2017-26
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905713/2017-26

28382.57363.130813.1.3.02-6740, transmitida em 13/08/2013, referente a Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011, e abaixo parcialmente reproduzido:

2. Informações complementares da análise do crédito encontram-se às fls. 35 a 36, das
quais extraí o seguinte:

3. Inconformada, a Interessada apresentou, em 02/01/2018 (fl. 4) a Manifestação de
Inconformidade de fls. 6 a 9, da qual extraí o seguinte:
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905713/2017-26

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905713/2017-26

Em sessão de 19/02/2018, a DRJ/RJO julgou procedente em parte a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte para reconhecer parte do direito creditório pleiteado.
Segundo a DRJ/RJO (fls. 58 do e-processo):
6. Do crédito total informado na Declaração de Compensação em foco, no valor de R$
27.677.725,34, forma confirmados pelo Despacho Decisório R$ 27.322.538,42. Ou seja,
não foram confirmados R$ 355.186,92 (R$ 27.677.725,34 – R$ 27.322.538,42). Este
valor de R$ 355.186,92, segundo o Despacho Decisório, é referente a estimativa de
dezembro de 2011, informada na DCOMP 03891.90739.080512.1.7.03-1676, mas que
não foi confirmado pelo Despacho Decisório.
7. Compulsando o sistema RFB – SIEF, verifica-se que:
- a DCOMP 03891.90739.080512.1.7.03-1676 foi cancelada pela DCOMP
17285.52504.100812.1.8.03-0169 que, por sua vez, foi cancelada. Relacionada a estas
DCOMPs, foi transmitida a DCOMP 02080.83421.100812.1.3.03-2628 (fl. 47 e 48);
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905713/2017-26

- a DCOMP 02080.83421.100812.1.3.03-2628 foi homologada integralmente,
quitando débito de R$ 297.201,55 de valor de principal de estimativa de IRPJ (cód.
de receita 2362-01) do mês de dezembro de 2011 (fls. 49 a 51).
8. Assim sendo, entendo que na apuração do Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário
de 2011 da Interessada devo considerar a parcela de estimativa de dezembro de 2011
compensada, no valor de R$ 297.201,55.
Como se vê, foi reconhecido o direito creditório de R$ 288.550,66, referente ao
Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2011.
O contribuinte, todavia, apresentou o presente Recurso Voluntário, no qual requer
o reconhecimento integral do seu direito creditório, sob a alegação de que o montante do valor
que não foi reconhecido compensado pela DCOMP 02080.83421.100812.1.3.03-2628, foi objeto
de pagamento na data de 10/08/2012, razão pela qual deveria integral o saldo negativo do
período.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento parcial do Recurso Voluntário, eis que não se encontra em condições de
julgamento.
Com efeito, como muito bem colocado pela DRJ/RJO (fls. 58 do e-processo), do
crédito total informado na Declaração de Compensação em foco, no valor de R$ 27.677.725,34,
forma confirmados pelo Despacho Decisório R$ 27.322.538,42. Ou seja, não foram confirmados
R$ 355.186,92.
Este valor de R$ 355.186,92, segundo consta dos autos, é referente a estimativa de
dezembro de 2011, e, ao que parece, foi informado na DCOMP 03891.90739.080512.1.7.03-
1676, a qual incialmente não havia sido confirmada.
Ainda
segundo
a
DRJ/RJO
(fls.
58
do
e-processo),
a
DCOMP
03891.90739.080512.1.7.03-1676 foi cancelada pela DCOMP 17285.52504.100812.1.8.03-0169
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905713/2017-26

que, por sua vez, foi cancelada. Relacionada a estas DCOMPs, foi transmitida a DCOMP
02080.83421.100812.1.3.03-2628.
Percebe-se, portanto, que para fins da análise do montante de R$ 355.186,92, é
importante ter em mente a DCOMP no 02080.83421.100812.1.3.03-2628, a qual, segundo a
DRJ/RJO, foi homologada integralmente, quitando débito de R$ 297.201,55 de valor de
principal de estimativa de IRPJ (cód. de receita 2362-01) do mês de dezembro de 2011 (fls. 58
do e-processo).
Como se vê, ao contrário do que afirma o contribuinte, o débito de estimativa de
IRPJ de dezembro de 2011 é de R$ 297.201,55 e não de R$ 355.186,92 como parece fazer crer o
contribuinte.
Foi inclusive este o montante na DCOMP no 02080.83421.100812.1.3.03-2628
(fls. 32 do e-processo):

Nesse sentido, a DRJ/RJO, deixou de reconhecer tão somente o montante de R$
57.985,37 (R$ 355.186,92 - R$ 297.201,55), o qual não teria sido objeto da DCOMP
02080.83421.100812.1.3.03-2628 e, portanto, não poderia compor o saldo negativo do período.
Em seu Recurso Voluntário, o contribuinte informou que em que pese tal valor
não ter integrado a referida DCOMP, ele teria sido objeto de recolhimento via DARF, motivo
pelo qual deveria sim compor o saldo negativo do período.
De fato, compulsando-se dos autos, constante às fls. 110 o comprovante de
arrecadação o qual comprova o pagamento de estimativa de R$ 57.985,37 referente ao período
de apuração de dezembro de 2011.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.153 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16682.905713/2017-26

Todavia, cumpre asseverar que não é possível reconhecer de pronto a liquidez e
certeza do referido crédito, tendo em vista não constar dos autos DCTF referente ao período em
questão de demonstre a constituição do montante, nem tampouco a DIPJ completa do
contribuinte, a qual demonstre a estimativa de IRPJ referente ao mês de dezembro de 2011.
Ainda que tudo leve a crer para a verossimilhança dos argumentos do
contribuinte, é importante confirmar onde se encontra alocado o mencionado DARF (fls. 110 do
e-processo).
Por tal razão, entendo que há necessidade de baixar o processo em diligência para
esclarecimentos adicionais e formação de juízo conclusivo sobre a matéria, oportunidade na qual
a Unidade de Origem deverá confirmar qual o valor do débito de estimativa de IRPJ declarado e
constituído em dezembro de 2011 e onde se encontra alocado o DARF constante às fls. 110 do e-
processo, quer dizer, qual a sua destinação. É importante que sejam juntadas aos autos as telas da
DCTF de dezembro de 2011 e a DIPJ completa desse mesmo ano calendário. Ao final, o
contribuinte deverá ser intimado a se manifestar a respeito do relatório produzido pela Unidade
de Origem (resultado da diligência) no prazo de 30 (trinta) dias.
Por todo o exposto, RESOLVO CONVERTER O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, nos termos do voto acima transcrito.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital